Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que o crédito está prescrito e que não houve renúncia tácita à prescrição. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 61082024), reconhecido na via administrativa. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)." (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Demais disso, o requerimento administrativo aviado pelo servidor interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.

IV. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos, de R$ 11.486,56 (onze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Em que pese não haja cópia do requerimento administrativo, o documento de ID 61082024 indica o número do processo administrativo gerado em face de tal requerimento. O número é 00060-00043073/2021-13, o que indica que a abertura do PA ocorreu em 2021 e, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez que os créditos se referem aos anos de 2018 a 2020.

V. O reconhecimento do crédito ocorreu em 22/09/2022 (ID 61082024, pg. 4). A partir de então o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, por mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, vindo a ter termo apenas em 22/03/2025. A ação foi proposta em 25/03/2024, de maneira que não há que se falar em prescrição.

VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.